Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711208-33.2021.8.07.0001. Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI Parkshopping Canoas Ltda Embargada: Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Eireli - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e pela sociedade empresária Parkshopping Canoas Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 43426455). De acordo com o disposto no art. e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a entidade embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator